Tribunal: STJ
Processo: 1002155-26.2020.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662512 - SP (2024/0202102-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADO
: CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
AGRAVADO
: SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 4
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO PERES DE CARVALHO - SP061544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do recurso diante da
ausência de regularização do preparo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo após intimação justifica a
deserção do recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50339475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 558fa6f2-f1a3-43dd-86bc-3dfc09c3cab3

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50339475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 558fa6f2-f1a3-43dd-86bc-3dfc09c3cab3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662512 - SP (2024/0202102-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADO
: CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
AGRAVADO
: SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 4
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO PERES DE CARVALHO - SP061544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do recurso diante da
ausência de regularização do preparo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo após intimação justifica a
deserção do recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 349-353) interposto contra decisão do
eminente Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do recurso.
Em suas razões, o agravante alega que (fl. 351):
[...] o pagamento das custas processuais foi realizado tempestivamente,
dentro do prazo estipulado em
, não havendo prejuízo processual
23/02/2024
ou má-fé por parte do agravante. O erro técnico na transmissão do
comprovante anterior foi um corte involuntário, situação plenamente
justificável e que, na prática, não afeta a validade do pagamento realizado
exigido por lei.
Nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, o ato processual deve ser
considerado válido, pois foi cumprida a finalidade essencial de comprovar o
Documento eletrônico VDA49450013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: 99103c46-65dd-4964-9f1b-cf1aaa3651b4

pagamento sendo o código de autenticação válida emitida por instituição
bancaria competente ao seu recebimento e depositada devidamente na
conta e CNPJ do Tribunal de Justiça competente. O agravo interno anexou o
mesmo comprovante completo e válido, com a devida autenticação digital,
demonstrando cabalmente a regularidade da quitação.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 360).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 324-325):
Cuida-se de Agravo interposto por FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY,
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem,
sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de
presente a guia de recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da
parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código
de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta
de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso
especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1449432/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.)
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código
de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados
na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do
documento e do seu efetivo recolhimento.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em 30.01.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente em
22.02.2024.
Documento eletrônico VDA49450013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: 99103c46-65dd-4964-9f1b-cf1aaa3651b4

O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003,
§ 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme o entendimento desta Corte Superior, "à luz do disposto no art.
1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do
preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível
a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo
" (AgInt no REsp n. 1.880.154/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
recursal
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/3/2021
26/3/2021
Não sendo devidamente comprovado, a parte deve ser intimada para que o
preparo seja realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC de 2015, sob
pena de deserção.
Na mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
APELAÇÃO. PREPARO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "à luz do disposto no art.
1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a
realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de
preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o
pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no REsp n.
1.880.154/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
).
22/3/2021
26/3/2021
3.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente
comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do
recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma
do art. 1.007, § 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
3.2. No caso, ao constatar que a apelação foi protocolada desacompanhada
das guias do preparo, a Corte local proferiu despacho, a fim de que a parte
realizasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
de 2015. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo
em dobro, sendo de rigor manter a deserção da apelação.
Documento eletrônico VDA49450013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: 99103c46-65dd-4964-9f1b-cf1aaa3651b4

3.3. No mais, "em razão da preclusão consumativa, não cabe nova
oportunidade para a regularização do preparo" (AgInt no AgInt no AREsp n.
1.938.302/RJ, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
,
28/3/2022
DJe de
).
31/3/2022
3.4. Logo, é descabido cogitar de uma segunda oportunidade para a
empresa regularizar o preparo.
3.5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.352.498/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
20/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO.
[...]
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados
das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento,
de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
deserção. Precedentes.
3. A ausência do número de código de barras no comprovante de
pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso
especial, tornando- o, portanto, deserto. Precedentes.
4. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes.
5. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a
comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do
prazo recursal. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.294.144/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
14/6/2023

O especial não se fez acompanhar do comprovante de pagamento com o
código de barras, de modo que, para regularização do recurso, o recolhimento deveria
ter sido feito em dobro.
Contudo, apesar de intimada (fl. 308), a parte não sanou o vício.
Cumpre registrar que a ausência do código de barras no documento impede
relacioná-lo à guia de pagamento, de modo que não comprova o devido recolhimento.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O
DEFEITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. CÓDIGO DE BARRAS.
NÚMERO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça há vários precedentes no
sentido de que "a ausência do número de código de barras no comprovante
Documento eletrônico VDA49450013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: 99103c46-65dd-4964-9f1b-cf1aaa3651b4

de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso
especial, tornando-o, portanto, deserto" (AgInt no AREsp 1.703.448/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
). Dessa forma, deve
11/2/2021
ser mantida a decisão da Presidência desta Corte de não conhecimento do
agravo em recurso especial.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.080.382/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
10/8/2022

Dessa forma, inafastável a Súmula n. 187/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:14
Código de Controle do Documento: 99103c46-65dd-4964-9f1b-cf1aaa3651b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.662.512 / SP
Número Registro: 2024/0202102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021552620208260529
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADO : CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
AGRAVADO
: SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 4
ADVOGADO : JOSÉ AUGUSTO PERES DE CARVALHO - SP061544
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADO : CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
AGRAVADO
: SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 4
ADVOGADO : JOSÉ AUGUSTO PERES DE CARVALHO - SP061544
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA50334457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 794b991c-2804-44db-8665-6178760ac1cd

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 794b991c-2804-44db-8665-6178760ac1cd